Tribunal: STF
Processo: Pet 12074
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FEDERALISMO COOPERATIVO. AUTONOMIA E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DOS ENTES POLÍTICOS. CRISE FISCAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL (RRF). PRORROGAÇÃO POR 120 DIAS DOS PRAZOS EM CURSO. POSTERGAÇÃO, ATÉ A CONCLUSÃO DA AUTOCOMPOSIÇÃO, DO PRAZO DE 12 MESES PREVISTO NO ART 4º-A, II, “A”, DA LEI COMPLEMENTAR 159/2017. AUSÊNCIA DE OBJEÇÃO DA UNIÃO. NEGOCIAÇÃO FEDERATIVA. PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL E DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. RESPONSABILIDADE DOS PODERES DA REPÚBLICA. PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CONFLITOS QUE TANGENCIAM A MEGAPOLÍTICA. DIÁLOGO INSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL MÍNIMA. MÁXIMA EFETIVAÇÃO DOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS. FACILITAÇÃO DE CONDUTA COOPERATIVA. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DOS PEDIDOS.



    1. A Constituição de 1988 encerra opção incontornável pela harmonia entre os Poderes e pelo federalismo cooperativo no tocante à gestão da coisa pública. Além disso, outorga ao Supremo posição singular de Tribunal da Federação, competente para dirimir controvérsias passíveis de antagonizar Poderes da República e/ou unidades políticas.



    2. O Supremo consolidou entendimento segundo o qual, diante de conflitos que tangenciem a megapolítica, não é dado à Corte eximir-se de adotar medidas aptas a restabelecer a paz federativa ou a harmonia entre os Poderes. Os benefícios morais, econômicos, políticos e sociais da atuação judicial ultrapassam os custos da abstenção.



    3. O Judiciário deve atuar de forma dialogada com os outros Poderes e a sociedade, de sorte que há três balizas por observar para a concessão, em parte, da prestação jurisdicional postulada na ação: (i) intervenção judicial mínima possível a viabilizar o alcance maximizado do objetivo; (ii) observância dos deveres constitucionais de cada Poder; e (iii) facilitação ou promoção de tratativas e de conduta cooperativa, transparente e solidária dos Poderes Legislativo e Executivo do Estado de Minas Gerais e da União.



    4. A concretização do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) é indispensável para o Estado de Minas Gerais não alcançar situação financeira de difícil reversão. As circunstâncias extraordinárias narradas pelas partes requerente e requerida sugerem o implemento das providências acautelatórias postuladas.



    5. Ausência de objeção da União a eventual dilação judicial do prazo para o Estado de Minas Gerais aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF).



    6. O sistema constitucional de normas sobre finanças públicas remete a compromissos inarredáveis com a responsabilidade, a accountability e a prudência na gestão fiscal. A prorrogação requerida deve ser acompanhada de contrapartidas mínimas, que, inclusive, podem vir a ter melhor desdobramento ao longo da negociação federativa que se avizinha.



    7. Medida cautelar referendada.